Tribunal: STF
Processo: RE 84378
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
SERVIDOR EXTRANUMERARIO, QUE OPTANDO PELA PERMANENCIA NO QUADRO EM
EXTINÇÃO, FOI DISTRIBUIDO POR OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO,
CONSERVANDO APENAS OS PRIMITIVOS DIREITOS, NÃO FAZ JUS A EQUIPARAÇÃO
DE SEUS VENCIMENTOS AOS DO CARGO PARA O QUAL FOI DESIGNADO. NÃO PODE
O PODER JUDICIARIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS SOB O
FUNDAMENTO DE ISONOMIA.